Tribunal: TJBA
Processo: 8044889-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 8044889-14.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: EDUARDA THAIS LIMA DE CARVALHO DELGADO

ADVOGADO: VENCESLAU FONSECA DE CARVALHO JÚNIOR

EMBARGADA: FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA

ADVOGADOS: SYLVIO GARCEZ JÚNIOR, PEDRO BARACHISIO LISBOA, ANDRÉ BARACHISIO LISBOA, ANA CAROLINA ALVES BARRETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
NÃO ACOLHIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Declaratórios opostos contra o acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto pela Fundação empregadora, reformando decisão que havia concedido tutela de urgência, para restabelecimento de benefício previdenciário acidentário (B-91), sob fundamento de omissões e contradições, com pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o julgado incorreu em omissão, quanto à intempestividade d
o
Agravo Interno; estabelecer se houve omissão, no tocante à perda superveniente do objeto do
Instrumental
; determinar se analisada a qualificação técnica do perito e das provas contrárias; definir se a decisão colegiada deixou de valorar atos administrativos do INSS; e apurar a existência de contradição, na análise do perigo de dano inverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas, nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. O
decisum
hostilizado enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente e coerente.

5. A alegação de intempestividade do Agravo Interno resta prejudicada, pois o julgamento do Agravo de Instrumento apreciou diretamente o mérito da controvérsia.

6. Não há omissão,
no que concerne
à perda superveniente do objeto, uma vez que o Tribunal reavaliou os requisitos da tutela de urgência, com base em elementos probatórios relevantes não considerados na origem.

7. A decisão fundamentou-se na existência de perícia judicial anterior, produzida sob contraditório, que afasta o nexo causal, cuja omissão pela Autora comprometeu a formação do convencimento do Juízo de origem.

8. A valoração das provas, inclusive, no que pertine à qualificação do perito e aos contralaudos, insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do
J
ulgador, não configurando omissão.

9. Não há contradição na análise do perigo de dano inverso, pois o acórdão demonstra que a manutenção da tutela implicaria ônus financeiro relevante e contínuo à empregadora, justificando sua revogação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso rejeitado.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 80, 81, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.213/91, art. 120.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8044889-14.2025.8.05.0000,
em que figuram como Embargante
EDUARDA THAIS LIMA DE CARVALHO DELGADO
,
sendo
Embargad
a

a
FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR

O RECURSO
.